Tribunal: TJSP
Processo: 0003848-02.2011.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – Produtos utilizados como insumos em processo produtivo – Perícia contábil que conclui pela legalidade da cobrança – Juros de mora que não ultrapassa a taxa SELIC – Honorários advocatícios sucumbenciais – Redução – Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003848-02.2011.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante BRIZA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0003848-02.2011.8.26.0360 - Mococa
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 0003848-02.2011.8.26.0630 Físico
Comarca de origem: Mococa Setor de Execuções Fiscais
Apelante: BRIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES LTDA.
Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.801
APELAÇÃO
TRIBUTÁRIO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL - ICMS Produtos utilizados
como insumos em processo produtivo Perícia contábil
que conclui pela legalidade da cobrança Juros de mora
que não ultrapassa a taxa SELIC
Honorários
advocatícios sucumbenciais
Redução
Sentença
parcialmente reformada
Apelação parcialmente
provida.
Trata-se de Apelação interposta por BRIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE DOCES LTDA. em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
impugnando a r. sentença de fls. 350 a 354, a qual rejeitou os Embargos à
Execução.
A ora Apelante BRIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES LTDA.
ajuizou Embargos de Declaração em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO nos autos de Execução Fiscal na qual são exigidos créditos
tributários no valor de R$ 539.415,66 decorrentes da incidência de ICMS.
Sustenta a inépcia da inicial por vícios na CDA, a ilegalidade da cobrança do
tributo em razão da utilização das mercadorias como insumos de produção e

Apelação Cível no 0003848-02.2011.8.26.0360 - Mococa
o caráter confiscatório das multas. Ao fim, requer a extinção da Execução
Fiscal e, subsidiariamente, o afastamento da multa (fls. 2 a 33).
A Requerida FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ofereceu contestação (fls.
178 a 193).
Foi produzida prova pericial (fls. 491 a 497).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedentes os
Embargos à Execução (fls. 350 a 354). Opuseram-se Embargos de
Declaração (fls. 357 a 360), que foram posteriormente rejeitados (fl. 362).
Insatisfeita, a Embargante interpôs Apelação, na qual pugna pela
reforma da r. sentença sustentando que os créditos de ICMS se referem a
insumos consumidos no processo produtivo, bem como pleiteando a limitação
dos juros à taxa SELIC e a redução dos honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 364 a 379).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 391 a
408).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente
interposta e com preparo, bem como merece parcial provimento.
É dos autos que a Embargante pretende a extinção da Execução
Fiscal alegando que as mercadorias sobre as quais incidiu o ICMS se
referem a insumos do processo produtivo.

Apelação Cível no 0003848-02.2011.8.26.0360 - Mococa
Rejeitaram-se os Embargos à Execução.
A r. sentença merece parcial reforma somente quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Com efeito, não há se falar em ilegalidade da cobrança realizada pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO. Isso porque a prova pericial produzida no
curso da instrução foi clara ao afirmar que “a Embargada realmente creditou-
se dos valores descritos no AIIM”, concluindo-se que “os valores descritos
no demonstrativo do débito fiscal, datado de 29/08/2006, anexo ao AIIM
mencionado, estão em consonância com a legislação pertinente ao ICMS
Estadual” (fls. 296 e 297).
Ademais, ressalte-se não há qualquer demonstração de que os bens e
mercadorias sobre os quais incidiu o ICMS teriam efetivamente sido
destinados ao processo produtivo, como alega a Embargante.
No que toca aos juros de mora, igualmente não assiste razão à
Apelante, dado que, como restou comprovado por meio da perícia, “os juros
aplicados pela Embargada foram menores do que a taxa SELIC” (fl. 292).
Logo, não há se falar em ilegalidade dos juros de mora incidentes sobre os
créditos tributários.
Por outro lado, acolhe-se o pleito recursal da Apelante quanto aos
honorários advocatícios sucumbenciais.
O MM. Juiz a quo condenou a Embargante ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da

Apelação Cível no 0003848-02.2011.8.26.0360 - Mococa
causa.
Entretanto, o artigo 85 do Código de Processo Civil traz os
parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios sucumbências
conforme o valor da condenação ou do proveito econômico:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil)
salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil)
salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos.
No caso dos autos, a Embargada impugna a totalidade da Execução
Fiscal, cujo valor ao tempo do ajuizamento era de R$ 539.415,66. Logo, vê-
se que é aplicável o artigo 85, § 2o, inciso II, uma vez que o proveito
econômico se encontra entre 200 e 2.000 salários-mínimos. Por essa razão,
os honorários advocatícios sucumbências devem ser fixados em 10% sobre o
valor atualizado do proveito econômico.

Apelação Cível no 0003848-02.2011.8.26.0360 - Mococa
De rigor, portanto, a parcial reforma da r. sentença
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, a
fim de reformar parcialmente a r. sentença exclusivamente para reduzir os
honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o proveito econômico,
equivalente ao valor da Execução Fiscal.
ANA LIARTE
Relatora